Tribunal: TJDFT
Processo: 0716055-72.2021.8.07.0003
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2022-01-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AnaMFSilva Gabinete da Desa. Ana Maria Ferreira Número do processo: 0716055-72.2021.8.07.0003 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: RAFAEL ARAUJO DE ALMEIDA APELADO: COMPANHIA DE SANEAMENTO AMBIENTAL DO DISTRITO FEDERAL - CAESB D E C I S Ã O Cuida-se de APELAÇÃO CÍVEL interposta por RAFAEL ARAUJO DE ALMEIDA, em face da sentença proferida pelo Juízo da 3a Vara Cível de Ceilândia, na Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Repetição do Indébito e Indenização por Danos Morais proposta em desfavor da COMPANHIA DE SANEAMENTO AMBIENTAL DO DISTRITO FEDERAL – CAESB. Adoto o relatório da r. sentença (ID no 31550041): “RAFAEL ARAUJO DE ALMEIDA ajuizou AÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS em face de CAESB – COMPANHIA DE SANEAMENTO BÁSICO DO DISTRITO FEDERAL, partes qualificadas nos autos. Disse o autor ter locado os imóveis descritos na petição inicial (ID 95404777) e após o término da locação requereu a interrupção do fornecimento de água e energia elétrica. Informou ter sido tirado protesto por dívida referente ao fornecimento de água de um dos imóveis, nos anos de 2013 a 2017, que não consumiu, pois saiu do imóvel sala 304 em junho de 2012 e do imóvel sala 302 em maio de 2013. Afirmou ter perdido o protocolo de solicitação de desligamento, mas há registro no site da requerida. Argumentou acerca da inversão do ônus da prova, para que a requerida anexe cópia dos protocolos com a descrição do imóvel. Alegou não ser responsável pela dívida e ter direito à indenização por danos morais e materiais. Requereu tutela de urgência para cancelamento do protesto tirado em seu nome. No mérito, requereu a procedência do pedido para ser declarada a inexistência da dívida, com o consequente cancelamento protesto, bem como a condenação da requerida ao pagamento de indenização por danos morais e materiais. Tutela de urgência indeferida, nos termos da decisão ID 95920558. Noticiada a interposição de agravo de instrumento, ID 97380688. Contestação da requerida, ID 97921066, na qual suscitou preliminar de prescrição, com base no art. 206, § 3o do Código Civil. No mérito, destacou que o autor não nega ter sido usuário dos serviços que presta. Informou não ter identificado o protocolo de desligamento relativo à sala 304 e que o autor nunca foi vinculado à sala 302. Afirmou não ter sido comunicada acerca da saída da sala 304 e que os cortes foram realizados em razão da existência de débitos e que houve necessidade de reforço do corte, quando ocorreu a suspensão do faturamento. Argumentou que não houve cobrança abusiva e que o autor é responsável por informar a alteração de propriedade, posse ou ocupação da unidade usuária. Ressaltou a presunção de legitimidade e veracidade dos atos da administração. Asseverou não estar configurado o dano moral indenizável. Sustentou não ser devida a repetição de indébito e que descabe a inversão do ônus da prova. Ao final, requereu a improcedências dos pedidos. Indeferida a antecipação da tutela recursal, pleiteada no agravo de instrumento interposto pelo autor, conforme decisão ID 98547139. Réplica, ID 100023944. É o relatório. Decido.” (negritei) O juízo de origem, julgou no seguinte sentido: “Pelas razões expostas, resolvo o mérito e JULGO IMPROCEDENTES os pedidos formulados na petição inicial, nos termos do art. 487, I do CPC. Condeno o autor ao pagamento das custas processuais e de honorários advocatícios em favor do patrono da parte autora, que fixo em 10% (dez por cento) do valor atualizado da causa, suspensa a exigibilidade por ele ser beneficiário da gratuidade de justiça. Após o trânsito em julgado da presente sentença, sem manifestação das partes, dê-se baixa na distribuição e arquivem-se os autos. Sentença registrada eletronicamente nesta data. Publique-se e intimem-se.” (negritei) Irresignada, a parte apelante RAFAEL ARAUJO DE ALMEIDA interpôs recurso de Apelação Cível (ID no 31550046). Em suas razões recursais, após breve relato dos fatos, defende a necessidade da inversão do ônus da prova. Afirma que o comprovante de solicitação de desligamento do serviço perante a apelada foi extraviado, motivo pelo qual não foi juntado aos autos. Aduz que os débitos inadimplidos referentes aos anos de 2013, 2014, 2015, 2016 e 2017, no valor de R$ 7.269,83, não são de sua responsabilidade, pois não utilizava o imóvel durante o período referido, devendo ser declarado inexistente o débito. Ao final, pugna pelo conhecimento e provimento do recurso interposto, para o fim de reformar a sentença recorrida, declarando a inexistência do débito perante a parte apelada e o cancelamento do protesto realizado pelo Cartório do 10o Ofício de Notas e Protesto de Ceilândia-DF. A parte apelada apresentou contrarrazões, pugnando pelo desprovimento do recurso interposto (ID no 31550052). É o breve relato. Decido. A princípio, cumpre ressaltar que a prevenção é a definição prévia da competência de determinado órgão jurisdicional em razão de circunstâncias relativas à demanda ou recurso anteriormente a ele distribuído. As regras de prevenção encontram-se estabelecidas no artigo 930, parágrafo único, do Código de Processo Civil: “Art. 930. Far-se-á a distribuição de acordo com o regimento interno do tribunal, observando-se a alternatividade, o sorteio eletrônico e a publicidade. Parágrafo único. O primeiro recurso protocolado no tribunal tornará prevento o relator para eventual recurso subsequente interposto no mesmo processo ou em processo conexo.” (negritei) No caso em apreço, analisando os autos verifica-se que a parte apelante apresentou Agravo de Instrumento (ID no 31550013) da decisão proferida no ID no 31550011, que indeferiu o pedido de tutela de urgência. O referido recurso foi distribuído à 4a Turma Cível (autos no 0722545-22.2021.8.07.0000), Relatora Desembargadora Soníria Rocha Campos D'Assunção, sendo proferida decisão, conhecendo e negando provimento ao recurso interposto (ID no 31550050). Posto isso, determino a remessa dos autos ao setor competente, para que proceda a redistribuição do recurso de Apelação Cível à 4a Turma Cível, Desembargadora Soníria Rocha Campos D'Assunção, mediante baixa e anotações de estilo. Cumpra-se. Intime-se. BRASÍLIA, DF, 22 de dezembro de 2021 16:31:05. Desembargadora ANA MARIA FERREIRA Relatora